Tribunal: TJMT
Processo: 1013313-57.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013313-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (IMPETRANTE), UALISSON AFFONSO GOES - CPF: 034.665.521-84 (PACIENTE), Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, (IMPETRADO), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 031.316.651-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, com arrimo em tese de nulidade decorrente da ausência de sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória, com vistas à reabertura do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do paciente compromete a higidez do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a intimação da defesa técnica supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.

4. A defesa técnica do paciente foi regularmente intimada por duas vezes e deixou transcorrer o prazo recursal sem manifestação, de forma a operar o trânsito em julgado da condenação.

5. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal, não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “Em caso de réu solto, a intimação do advogado ou do defensor público supre a necessidade de intimação pessoal do acusado”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 19/09/2022; STJ, AgRg no HC n. 861.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJMT, HC n. 1005485-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26/04/2023, DJE 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013313-57.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. MARIA DE LOURDES RIBEIRO

PACIENTE:

UALISSON AFFONSO GOES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
deixou de intimar pessoalmente o paciente acerca da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 1005243-61.2021.8.11.0042,

na qual restou condenado pelo crime previsto pelo
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 02 (dois) anos de detenção, cumulada com a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses; vindo a resultar no
trânsito em julgado
da referida condenação.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, a d. impetrante esclarece que, mesmo tendo sido determinada a
intimação pessoal
do paciente acerca do teor da sentença condenatória, o i. Oficial de Justiça
deixou de cumprir o correspondente mandado
com fulcro na existência de defesa técnica constituída e porque
UALISSON
encontrava-se em liberdade, o que tornaria dispensável a sua intimação pessoal; o que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
, que posteriormente certificou o
trânsito em julgado
da condenação.

Nesse contexto, argumenta a d. impetrante que o ato do d. Oficial de Justiça consubstanciaria malfadada
usurpação de competência jurisdicional
, a resultar em
vício insanável no trânsito em julgado

da condenação
.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, a
suspensão
dos efeitos do trânsito em julgado da sentença, bem como da guia de execução penal definitiva já expedida pelo d. juízo singular, com a
intimação pessoal
do paciente acerca da sentença condenatória e a consequente reabertura do prazo recursal. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, para declarar a
nulidade
do trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal n. 1005243-61.2021.8.11.0042 e determinar a
intimação pessoal
do paciente, com a
reabertura
do prazo para interposição de recursos.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 283045865 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 283225872) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 283766891.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 285425387).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem aos princípios da
ampla defesa
e da inafastabilidade da jurisdição
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência exclusivamente a fim de verificar a eventual existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela excepcional concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
UALISSON AFFONSO GOES
, nos autos da
Ação Penal n.
1005243-61.2021.8.11.0042
,
foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito
, à pena de
02 (dois) anos de detenção
, cumulada com a
proibição de dirigir veículo automotor
pelo prazo de 06 (seis) meses.

Vê-se dos autos que a sentença condenatória foi prolatada em
24/01/2025
e, conforme informado pelo d. juízo
a quo
a esta eg. Corte de Justiça, a d. causídica impetrante, que então patrocinava os interesses do paciente, foi
devidamente intimada
em
28/01/2025
,
mantendo-se inerte
.
Não obstante, em
30/01/2025
se procedeu à uma
nova intimação da d. defensora
, que novamente
quedou-se inerte
.

Certificado o
trânsito em julgado
da condenação em
09/04/2025
, a d. advogada ora impetrante então pleiteou o reconhecimento de
nulidade
decorrente da
ausência de intimação pessoal do paciente
, ao argumento de que o d. oficial de justiça deveria ter dado cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo d. juízo
a quo
; petitório que ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
:

“[...] Trata-se de
petição de nulidade do trânsito em julgado com pedido de reabertura do prazo recursal
, tendo como requerente a advogada do acusado, ao argumento de que
o acusado foi condenado por sentença condenatória, porém não houve intimação pessoal do réu acerca da sentença
, mas foi certificado o trânsito em julgado e expedido a guia de execução penal.

Passo a decidir.

No caso dos autos, a sentença foi prolatada no dia 24.01.2025 (ID 181627584) e
a advogada do acusado foi devidamente intimada da sentença por DJe publicado no dia 28.01.2025 (ID 181707752) e se manteve inerte
. No ID 182002723,
a advogada do acusado foi novamente intimada da sentença, por DJe publicado no dia 30.01.2025 e mais uma vez se manteve inerte.

Assim, de acordo com o Provimento nº 4/2025, art. 369, §2º, inciso II,
indefiro o pedido
ID 191397604, haja vista que
bastará a intimação de sua Defesa Técnica em caso de acusado solto
[...]”.

(ID 283045869 – Pág. 2). — Destaquei.

Nesse contexto, e detidamente analisados os autos, estou convencido da ausência de flagrante ilegalidade
in casu.

Isso porque, com a regular
publicação da sentença condenatória
, o d. juízo
a quo
promoveu a
intimação da d. defensora do paciente
UALISSON
, a qual,
por duas vezes
,
quedou-se inerte
, deixando
transcorrer o prazo recursal sem manifestação.

E, a despeito do inconformismo da impetrante, deve-se relembrar que,
em se tratando de acusado solto,

inexiste qualquer obrigatoriedade de intimação pessoal
, bastando, portanto, a
intimação da defesa técnica
,
a quem compete manter o acusado
informado de todos os desdobramentos do processo
, inclusive, evidentemente, da prolação de
sentença
, provimento jurisdicional de maior importância.

Dessa forma,
sendo prescindível a intimação pessoal do paciente
, extrai-se dos autos que, como preceitua o ordenamento pátrio, foi
perfectibilizada a intimação da defesa técnica
, a qual, como exposto,
deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal
até a certificação do devido trânsito em julgado.

Via de consequência,
não vislumbro
qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, pois, como é cediço, a intimação regular da i. defesa
afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Nesse sentido se inclina o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Trata-se, ainda, de entendimento pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

[...]
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

(AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). – Destaquei.

Em idêntico sentido,
in verbis
:

[...]
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual
. [...]
A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo
.

(AgRg no HC n. 861.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). – Destaquei.

Ante o exposto, em sendo inadequado o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela d. impetrante, e não configurada ilegalidade flagrante capaz de ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
UALISSON AFFONSO GOES
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua excepcional concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025